Tribunal: STF
Processo: AI 276880
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. ART. 423 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU INCABÍVEL A MEDIDA PARA FIM DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ALEGADA OFENSA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em recurso extraordinário.
Agravo regimental desprovido.